Tribunal: TJDFT
Processo: 0734538-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734538-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRAKTOR COMERCIO DE CAMINHOES E MAQUINAS LTDA, BRUNNO MARLON MORAES OLIVEIRA ORNELAS AGRAVADO: NELMAR DE CASTRO BATISTA D E S P A C H O INTIME-SE os agravantes para, no prazo de 5 dias úteis, realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento por deserção, considerando a não comprovação do encargo no ato da interposição do recurso, com fulcro nos artigos 1.007, §4o, e 932, parágrafo único, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 14 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora